Tribunal: TJMT
Processo: 0046962-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046962-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCIMAR LEITE DE ARRUDA - CPF: 925.810.301-78 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046962-53.2015.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE – EXECUÇÃO EXTINTA – CRÉDITO GERADO ANTES DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL -
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR DO CRÉDITO - TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Revela-se concursal, vale dizer, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial, cujo evento danoso (inscrição indevida no SERASA) que motivou o ajuizamento da ação de indenização por danos morais ocorreu antes do pedido de recuperação judicial.

A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.105/05).

Segundo posição do STJ, na hipótese de inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas ilíquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda. (Precedente REsp 1892026/DF)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046962-53.2015.8.11.0041

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: JUCIMAR LEITE DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
OI MÓVEL S.A – Em Recuperação Judicial,
contra sentença que rejeitou cumprimento de sentença, entendeu que o crédito buscado pela apelada é extraconcursal, determinou a expedição de crédito em favor da apelada
JUCIMAR LEITE DE ARRUDA
e, por fim, julgou extinta execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em síntese, aduz que a apelada pede o pagamento de valor que fora atualizado até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Todavia, o crédito é concursal, porque o fato gerador ocorreu em 02-12-2014, antes do pedido de recuperação judicial em 20-6-2016.

Reclama que a sentença entendeu tratar-se de crédito não sujeito à recuperação judicial da apelante, porque fora constituído com o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

Afirma que o pedido da apelada, no cumprimento de sentença é R$11.903,68. Contudo, o evento danoso (negativação indevida ocorreu em 2014, de modo que o valor efetivamente devido até 20-6-2016 (data do pedido de processamento da RJ) é de apenas R$8.929,8.

Sustenta que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o fato gerador em casos de processo recuperacional da apelante se dá com o evento danoso.

Requer seja anulada a sentença, a fim de reconhecer a novação do débito que deve ser habilitado na Recuperação Judicial da apelante, cuja atualização é devida apenas até 20-6-2016.

Intimada, a apelada não apresentou resposta (id m. 114707467 - Pág. 3).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar parecer frente ausência de interesse público (id 124867667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046962-53.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela apelante OI S.A, a fim de reconhecer que
o fato gerador se deu com o evento danoso (inscrição indevida no SPC), portanto, se trata de crédito concursal, além de que a atualização do crédito se dá até a data de ajuizamento do pedido de processamento da
Recuperação Judicial, 20-6-2016.

No caso em exame, em março de 2019, o exequente apelado Jucimar, apresentou seu Cumprimento da Sentença oriundo da procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 46962-53.2015.811.0041, em que a requerida, aqui apelante
OI S.A.
,
foi condenada a pagar em favor do agora exequente, o valor de R$6.500,00 a título de danos morais (sentença proferida em 14-3-2018 id
3085673 - Pág. 6)

A executada,
OI S.A.
, aqui apelante
apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que arguiu excesso de execução, porque por estar em Recuperação Judicial, os juros de mora e correção monetária só incidem até a data do pedido de processamento da RJ que, no caso, ocorreu em 20-6-2016, enquanto o débito fora atualizado pelo exequente até 22-03-2019, de evento danoso ocorrido em 15-12-2014 (inscrição indevida no SPC).

Ao apreciar a Impugnação, a sentença rejeitou o pedido de excesso ao fundamento de que o pedido de recuperação judicial da OI S.A é de 20-6-2016 e o crédito do exequente apelante só foi constituído no ano de 2018. De modo que se trata de crédito extraconcursal, razão pela qual rejeitou o pedido e julgou extinta a execução, autorizada a expedição de certidões de crédito nos valores indicados pelo exequente (id
114707456 – pag. 03 e 04).

No recurso de apelação OI S.A pede seja reconhecido que o evento danoso ocorreu em dezembro de 2014, caso em que a atualização dos valores é devida apenas até a data do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial 20-6-2016.

Pois bem
.

Em que pese posicionamento anterior de que o marco para verificar se o crédito é extra ou concursal se dá a partir do trânsito em julgado da sentença da ação de conhecimento que gerou o Cumprimento de Sentença e não da data do fato gerador ilícito, já manifestei anteriormente que revi o entendimento.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em 24.6.2019, o AgInt no AREsp 1357957/SP, concluiu que o referido
marco há que ser a data do ilícito
. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.

2.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (grifei).

Veja o fragmento do acórdão lançado no referido AgInt no AREsp 1357957/SP, julgado em 24/06/2019:

“
2. Por outro lado, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005.
Vale dizer, a constituição do crédito
não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor
, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa
.”
(grifei).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – EVENTO DANOSO OCORRIDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL – SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – CRÉDITO CONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido.” (STJ, REsp no 1727771/RS).

Se a hipótese dos autos revela se tratar de crédito concursal, vez que o evento danoso (inscrição indevida no SERASA) que motivou o ajuizamento da ação de indenização por danos morais ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, deve ser expedida certidão de crédito e habilitação da credora na ação de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação homologado.
Precedentes do STJ.”(N.U 1009973-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

No caso em exame, o fato gerador do ilícito se deu
em dezembro de 2014, com a inscrição do nome do apelado no SPC,
portanto, o crédito advém de fato gerador ocorrido
antes
do pedido da Recuperação Judicial da executada agravante (no 0203711-65.2016.819.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro) feito em 20.6.2016, com homologação do plano em 08.1.2018.

No que diz respeito a atualização do crédito, se aplica o inc. II. do art. 9o, da Lei n. 11.101/05, que dispõe:

“Art. 9o - A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

...

II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
;”(negritei)

Ainda sobre o tema, vale lembrar da informação contida no site desenvolvido para o acompanhamento da recuperação judicial da OI S.A., (http://www.recuperacaojudicialoi.com.br), fulcrado na decisão de fls. 297.336/297.341, nos seguintes termos:

“02/05/2018 – Nos termos da r. decisão de fls. 297.336/297.341 sobre o pagamento de créditos extraconcursais, disponibilizamos o seguinte Aviso Consolidado: AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos,
a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial)
ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o
credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem” (destaquei).

Sobre os encargos dos créditos da empresa submetida a recuperação judicial, o art. 49, § 2o da LRF dispõe que:

“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Assiste razão à recorrente em relação ao termo final da
atualização monetária e juros de mora que incidem mesmo até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial
, nos exatos termos do art. 9o II da LRF, uma vez que garante tratamento igualitário a todos os créditos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05.

1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária.

2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15.

3.
O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9o, II, da Lei 11.101/05).

4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa.

Precedentes.

5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar

a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).

6
. Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.

7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes
.

8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.

9. Recurso especial provido”.(REsp 1892026/DF, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2021) (grifei)

No mesmo sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR DO CRÉDITO - TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.105/05).

Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas ilíquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda. (REsp 1892026/DF)”
(N.U 1001870-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (grifei)

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de
reconhecer que o crédito do exequente ora apelado é concursal,

cuja fluência de juros de mora e correção monetária incidem até a data do pedido da recuperação judicial da empresa (20-6-2016)
.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022